Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O sentido do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é executar a obrigação constante no título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, conforme se depreende do disposto no art. 520 do CPC, o que se aplica ao presente contexto.
2. Por sua vez, os honorários sucumbenciais caracterizam-se como crédito de natureza alimentar, razão pela qual o levantamento dos respectivos valores, em regra, não exige caução.
3. Não houve a demonstração de risco acima do habitual ou de difícil ou incerta reparação por parte do agravado que impeça o levantamento dos respectivos valores que, em regra, não exige caução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.